Tribunal: TJMT
Processo: 0001321-27.2013.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001321-27.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES - CPF: 090.755.932-87 (APELANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – PRELIMINARES -
1) INÉPCIA DENÚNCIA
-

IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MATÉRIA PRECLUSA -
2) PRESCRIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – REJEITADA A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRELIMINARES AFASTADAS -
3) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO
- FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO E DE PREJUÍZO –
PROVAS JUDICIAIS FRÁGEIS - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 4) PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES ALTERNATIVAS.
APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Inexiste
inépcia
da
denúncia
que qualifica o acusado e descreve de forma satisfatória a conduta praticada, conforme previsão do artigo 41 do CPP;

2 - Não extrapolado o lapso prescricional previsto no art. 109,
V
, do CP, entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, não há que se falar em extinção da punibilidade do réu em face da prescrição seja a retroativa, seja a superveniente.

3 -
O crime de estelionato exige a comprovação do elemento volitivo –
animus lucri faciente
. Havendo fundadas dúvidas quanto ao dolo do agente e não tendo, a acusação, demonstrado de forma inconteste que o apelante, por má-fé, manteve em erro várias famílias humildes assentadas em área rural, ou mesmo, que obteve vantagem ilícita prejudicando o patrimônio dessas famílias, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio
in dubio pro reo
.

4 - Com o advento da absolvição diante da dúvida quanto à prática do crime, superada está a análise de tese relativa à ocorrência de qualquer
causa legal de exclusão da culpabilidade ou de diminuição da pena fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
OTAVIANO FAUSTINO ESTEVES
, contra a sentença anexada sob o Id 61660968/69, em que foi
condenado
à pena de
1 ano
e
6 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
30 dias-multa
,
substituída
, a pena privativa de liberdade por
2 restritivas de direitos
, pela prática do crime tipificado no
art. 171 do CP
.

Nas razões recursais
(Id
61660982/84), a Defesa requer em teses
preliminares
:
1)
o reconhecimento da
prescrição
, seja na modalidade retroativa, seja na superveniente;
2)
o reconhecimento da
inépcia da denúncia
.

No
mérito
, pede a
absolvição
alegando, em suma, que
não houve dolo especifico
de enganar e nem de causar prejuízo ao patrimônio de outrem.
Alternativamente
, insiste na
absolvição
invocando a excludente da ilicitude da
inexigibilidade de conduta diversa
; se superada nessas fases, pede, ao menos, a
readequação da pena
para que seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões anexadas sob o ID 61660987, pugnando o
desprovimento
do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
do recurso,
em parecer sumariado nos seguintes termos livremente transcritos
(Id 63950998):

RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da prescrição: Não ocorrência - Rejeição da tese. Da inépcia da inicial: Não acolhimento - Denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Da absolvição por insuficiência de provas: Impossibilidade - Autoria e materialidade amplamente comprovados. Das excludentes de ilicitude penal: Estado de necessidade não configurado - Rejeição. Da aplicação do princípio
in dubio pro reo
: Inviabilidade - Autoria e materialidade comprovados - Cotejo dos autos que evidencia claramente a conduta delituosa, subsidiando o édito condenatório. Da aplicação da pena no mínimo legal: Não acolhimento - Dosimetria devidamente realizada - Primeira fase com exasperação da pena-base em razão de circunstância valorada desfavoravelmente - Fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos - Ausência de incorreção. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021